Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703166-07.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR